Tribunal: STF
Processo: RHC 247486
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 226 DO CPP. AUTORIA DO DELITO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Existentes outros elementos de prova suficientes à identificação da autoria do delito não há falar em nulidade da condenação em face de eventual falha no reconhecimento pessoal. 



    4. Divergir da conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes demandaria o reexame de prova, providência a que não se presta o habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.